Tribunal: TJMT
Processo: 1055915-94.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055915-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INGRID DE FARIAS DIAS - CPF: 042.917.581-70 (RECORRENTE), LUDMILA CAVALCANTE DA SILVA MOURA - CPF: 820.178.911-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO

INOMINADO.

DIREITO

DO

CONSUMIDOR
.

INCOMPETÊNCIA

POR

COMPLEXIDADE.

QUESTÃO

QUE

DEVERIA

TER

SIDO

ELUCIDADA

POR

MEIO

DE

LAUDO

EXTRAJUDICIAL.

FALHA

NA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇO.

CONDUTA

ILÍCITA

CARACTERIZADA.

DESVIO

PRODUTIVO.

TENTATIVA

DE

SOLUÇÃO

ADMINISTRATIVA

DO

PROBLEMA.

DANO

MORAL

CONFIGURADO.

RECURSO

CONHECIDO

E

NÃO

PROVIDO.

1
.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito
material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Não é necessária a produção da prova pericial quando a parte reclamada deveria ter elucidado a discussão por meio de laudo técnico extrajudicial (
N.U 1029965-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1008431-11.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024).

No caso concreto, não é necessária a produção de prova pericial técnicaparaapurar a regularidade dos procedimentos adotados para portabilidade, ofuncionamento do chip fornecido e a autenticidade dos registros sistêmicos, porquanto essefatodeveria ter sidodesvendado por
l
audo técnico extrajudicial
juntado pela partereclamada, o que não foi feito. Portanto, por não ser necessária a produção de pr
ova pericial, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda.

2
.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024.Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizad
a a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de portabilidade de linha telefônicafoi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois o processo de portabilidade não foi concluído,
bem como
foi gerado outro contrato
referente à

linha
telefônic
a

(
65
)
99819-2582, sem sua autorização
ou
utilização, que resultou na cobrança indevida de duas faturas e na inscrição do
s
seu
s

dados nos cadastros de proteção ao crédito
.

V
erifica-se que a parte reclamante evidencia
a
falha na prestação do serviço
,

com a
junta
da

d
as faturas de cobrança
referentes à
linha
telefônica

(
65
)
99819-2582
(ID 275503446/PJe2)
, já a parte reclamadanão demonstr
ou
qualquer utilização ou consumo por
parte da reclamante. Além disso, a parte reclamante junt
ou
o comprovante de solicitação da portabilidade (ID 275503442/PJe2) e diversos números de protocolos de atendimento
(
20249924482845, 20249931221287, 20249931214164, 20240105910169, 20240105959511,20240106151359, 20240594410854, 20240594562294 e 20240665767786
)
.

Ainda em exame dos autos, constata-se que não há indícios que possam convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.
Embora a parte reclamada tenha alegado que a portabilidade não se concluiu por culpa exclusiva da parte reclamante, deixou de apresentar provas idôneas nesse sentido, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).
Saliento que as telas do sistema da parte reclamada não comprovam suas alegações.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam
-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita.

3
.
Dano moral.
O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor, que o priva de utilizá-lo para o convívio familiar, investimento em cultura, lazer e atividades profissionais, caracteriza dano indenizável
(STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
. Em igual sentido: N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024; N.U 1
003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024; N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024; e N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

O
t
empo buscando resolver o problema admi
nistrativamente
é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de tempo considerável.

4
.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmenteo desvio produtivo do tempo, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
érazoável e suficiente
para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5
.Recurso conhecido e
não provido
.

6
.
Sucumbên
cia.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
20
% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95)
.

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1055915-94.2024.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

Recorrido:
INGRID DE FARIAS DIAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

INGRID DE FARIAS DIAS ajuizou
reclamação em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.Noticiou que: a) em 11/2/2024 solicitou junto à reclamada a portabilidade d
e

sua linha telefônica

(
65
)
99210-2776
,
que mantinha com a
empresa
Claro; b) o contrato foi enviado em seu e-mail e o chip provisório chegou alguns dias depois; c) referido chip parou de funcionar e, diante disso, ficou sem usar tanto o chip provisório, quanto o número da portabilidade; d) ligou para reclamada diversas vezes e foi orientada a comparecer em uma loja física e adquirir novo chip para recuperar o número de celular da portabilidade; e) ao comparecer a loja da reclamada
,
soube que foi gerado outro contrato de plano telefônico, sem sua autorização
, referente ao

número
(
65
)
99819-2582, que resultou em duas faturas de R$ 55,00 e, que em razão do
seu
não pagamento, teve se
us

dados
inserido
s
no
s

cadastros de proteção ao crédito
; f) recebeu faturas mesmo sem poder utilizar as linhas; g) deixou de efetuar o pagamento de uma fatura no valor de R$ 52,00 referente à linha
(
65
)
99210-2776; h) para ter acesso e concluir a portab
i
l
i
dade, necessitou pagar por um novo chip, porém, em razão do não pagamento das faturas do número da portabilidade e do número ao qual não tinha conhecimento, teve o número bloqueado para acesso. Requereu: a) a suspensão da cobrança das faturas geradas nos números de telefone
(
65
)
99819-2582
, que não
contrat
ou
e
,

(
65
)
99210-2776
, cuja
portabilidade
não se concretizou
; b) a exclusão do seu nome do cadastro de proteção de crédito; c)
a
condenação da parte reclamada ao
pagamento
de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos, etc...
Processo na etapa de instrução e sentença. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAIS PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS proposta por INGRID DE FARIAS DIAS contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, objetivando o recebimento de indenização por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço de portabilidade e inscrição indevida. A parte promovente alega falha na prestação de serviços por parte da promovida, argumentando que, após concluir o processo de portabilidade de seu núme
ro de telefone e cumprir todos os trâmites necessários à finalização do procedimento, adquiriu um novo chip, todavia, o chip deixou de funcionar, inviabilizando o uso das linhas telefônicas. Alega ainda que, além da falha na prestação dos serviços pelo insucesso na portabilidade, decorrente do chip que parou de funcionar, afirma que a parte promovida gerou outro contrato de plano telefônico, sem autorização, cujo número desconhece: 65 99819-2582. Deste modo, resultou na emissão de faturas indevidas, motivo
pelo qual “se recusou a efetuar os pagamentos das faturas do número 65 99819-2582 (o qual não tinha conhecimento), e as faturas do número 65 99210-2776 (número da portabilidade), em razão da não utilização por culpa exclusiva da parte promovida". Sustenta que por conta disso seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 127,74 (cento e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme documentos juntados no ID 169571024, após determinação judicial, visto que não houve a jun
tada de extrato com a inicial. Desta forma, pleiteia a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de inexistência dos débitos. Junta documentos, dentre outros, comprovante de pagamento pelo chip, termo de adesão, termo de solicitação de portabilidade, contrato de prestação de serviço telefônico e protocolo de atendimento. O pedido de tutela antecipada visando a suspensão das cobranças e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes foi indeferido.
Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada. A parte promovida apresentou contestação e arguiu preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais por necessidade de perícia. No mérito, sustenta que seguiu todos os procedimentos de portabilidade, incluindo a emissão do bilhete da portabilidade, o envio de SMS para confirmação pelo cliente, recebendo linhas provisórias que foram inclusive utilizadas pela parte promovente, de modo que as cobranças feitas são legítimas,
com base no uso das linhas. Alega inexistência do dever de indenizar e requer a improcedência da pretensão inicial. A parte promovente apresentou impugnação e ratificou os termos da inicial. É O RELATÓRIO. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA A parte promovida requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, argumentando que o Juizado Especial Cível é incompetente para julgar a demanda devido à necessidade de realização de perícia técnica no aparelho telefônico da parte promovente com o objetivo d
e verificar a origem do problema relatado. Analisando os autos, entendo que razão não assiste a parte promovida, pois a documentação anexada aos autos é suficiente para deslinde do feito. As provas produzidas permitem a formação do livre convencimento motivado, sendo despicienda a produção de prova pericial, tratando-se de pedido meramente protelatório. Ademais, a complexidade da causa se afere pelo objeto da prova e não em face do direito material discutido. Desta maneira, OPINO pela rejeição da preliminar
suscitada. DO MÉRITO Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza esta magistrada a proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. O cerne da controvérsia consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço relacionada à portabilidade das linhas telefônicas e eventual ins
erção indevida do nome da parte promovente nos cadastros de proteção ao crédito, bem como se tais fatos são passíveis de reparação por danos morais. Portanto, dois são os supostos atos ilícitos atribuídos pela parte promovente à parte promovida: falha no serviço de portabilidade e inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. A parte promovente anexou aos autos documentos como comprovante de pagamento pelo chip, termo de adesão, termo de solicitação de portabilidade, contrato de prestação
de serviço telefônico, protocolos de atendimento e extratos relativos à suposta inscrição nos órgãos de proteção. Esses documentos demonstram os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incluindo sua tentativa de solucionar a falha na prestação dos serviços telefônicos junto à parte promovida, conforme evidenciam os protocolos de atendimento anexados e não desconstituídos. Compulsando os autos, verifica-se que a portabilidade realizada pela parte promoven
te gerou duas linhas telefônicas: uma provisória, sob o nº 6599819-2782, e uma definitiva, sob o nº 6599210-2776. A parte promovente alega que após adquirir o chip a linha deixou de funcionar, inviabilizando o uso, situação que teria resultado na emissão de cobranças indevidas. Contudo, os relatórios apresentados pela parte promovida demonstram a utilização da linha definitiva nº 6599210-2776 no período de março de 2023 a julho de 2024, o que evidencia que, pelo menos em relação a essa linha, os serviços fo
ram efetivamente utilizados. Por outro lado, a análise dos autos revela que o problema principal ocorreu com a linha provisória nº 6599819-2782, para a qual a parte promovida não demonstrou qualquer utilização ou consumo por parte da promovente, gerando duas faturas datadas nos meses de 17/05/2024 e 17/07/2024. Diante disso, cabia à parte promovida demonstrar que ambas as linhas telefônicas estavam funcionando de forma regular e que as cobranças realizadas decorriam da efetiva utilização pela parte promoven
te, conforme estabelece o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Entretanto, a parte promovida não se desincumbiu integralmente desse ônus, especialmente no que diz respeito à linha provisória nº 6599819-2782. Nesse sentido, cito o precedente RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – BLOQUEIO INDEVIDO DOS SERVIÇOS POR MAIS DE TRINTA DIAS – ALEGADA NECESSIDADE DE RECADASTRAMENTO DO CLIENTE – IRRELEVÂNCIA DOS ARGUMENTOS – FALTA DE PROVAS DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇ
OS - DEFEITO NO SERVIÇO - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RAZOABILIDADE DO QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-A suspensão indevida dos serviços telefônicos contratados configura, por si só, dano moral indenizável. 2- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
a
prestação de serviços. 3- D
eve ser mantida a sentença que para fixação do quantum indenizatório observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer. (Turma Recursal de Mato Grosso, 1ª Turma Recursal, Recurso Cível Inominado nº 590/2011, Relator: Dr. Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 18-05-2011). No presente caso, diante da ausência de comprovação por parte da promovida quanto à utilização da linha provisória nº 6599819-2782, concluo que houve falha na prestação do serviço, configurando defeito na execuçã
o do contrato. Nos termos do artigo 14, caput, e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, cabendo-lhe demonstrar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas que não foram comprovadas pela parte promovida. Deste modo, entendo que houve falha na prestação dos serviços por parte da promovida, devendo a parte promovente ser indenizada quanto à falha na portabilidade e cobrança indevida. Por outro lado
, no que diz respeito ao pedido de exclusão do nome dos cadastros de proteção ao crédito, com base no extrato apresentado pela parte promovente verifica-se que não há prova de efetiva restrição, pois os documentos juntados foram
extraído
da plataforma Serasa Limpa Nome. Embora a parte promovente alegue ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes, os documentos por ela apresentados indicam que seu nome não foi efetivamente incluído nesses cadastros, mas sim registrado no programa Serasa Limpa Nome, confo
rme extrato anexado aos autos. Deste modo, com relação ao dano moral acerca da inscrição indevida, entendo que razão não assiste à parte promovente. Isto porque, é importante averiguar, no caso concreto, se o uso da plataforma SERASA LIMPA NOME é passível de causar prejuízos ao consumidor, se viola direitos e é passível de causar dano moral indenizável. A despeito da tese do consumidor a jurisprudência é pacífica no sentido de que aquela mencionada plataforma não implica em publicidade a terceiros e não imp
lica em cadastro restritivo, servindo apenas para oferta de negociação da dívida entre as partes. Nesse sentido já decidiu as Turmas Recursais do Tribunal e Justiça do Rio Grande do Sul: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. SERASA LIMPA NOME. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO. A PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" NÃO SE PRESTA À CONSULTA DE TERCEIROS, MAS APENAS DO TÍTULAR DO CRÉDITO E DO DEVEDOR PARA REALIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE
OS MESMOS
. O RECONHEC
IMENTO DA PRESCRIÇÃO NÃO REPERCUTE NO REFERIDO CADASTRO. ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADA A EXIGÊNCIA PELO CREDOR DO PAGAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50039419420218213001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno
Tregnago
Saraiva, Julgado em: 26-05-2022) O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui idêntico entendimento, no sentido de que inexiste publicidade no uso da plataforma, conforme precedentes que cito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNC
IA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações. (N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022). (...) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA – REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.A prescrição do débito produz efeitos somente sobre
a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC) Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa
Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização. (N.U 1005109-54.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022) Outrossim, a Turma Recursal Ú
nica do Estado de Mato Grosso já se pronunciou em inúmeros casos idênticos e assentou o entendimento de que a plataforma SERASA LIMPA NOME não gera publicidade, sendo mecanismo de oferta de acordo ao devedor, não possibilitando alegar ocorrência de ilegalidade ou dano moral indenizável: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME - VIABILIDADE DE RENEGOCI
AÇÃO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera cobrança de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome sem a demonstração de qualquer situação excepcional pelo demandante não caracteriza abalo moral passível de indenização. (N.U 1033394-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022). (...) RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI
S – CESSÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. É certo que a ocorrência da prescrição não impede o credor de receber o seu crédito e nem de exercer os meios administrativos. Todavia, tal ato não pode impedir ou dificultar que o devedor consiga comprar a prazo e nem concluir outro tipo de operação. 2. A inscrição no cadastro “
Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores. 3. Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral. 4. Recursos conhecidos e não providos. (N.U 1036554-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022,
Publicado
no DJE 06/06/2022). É de bom alvitre frisar que as jurisprudências citadas são recentes, do ano de 2022, o que demonstra a atualidade do entendimento fixado. Portanto, não se tratando de plataforma que confira publicidade, não se verifica a ocorrência de ato ilícito suficiente a ensejar o recebimento de indenização em razão da inscrição na referida plataforma. Todavia, entendo que o dano moral restou configurado em virtu
de da falha na prestação dos serviços, devidamente reconhecida nos autos, nos termos acima, quanto à falha na portabilidade, cobrança indevida e ausência de solução administrativa. Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento i
lícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, bem como atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dispositivo. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, PROPONHO a rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como DECLARAR inexistentes os débitos referentes a linha telefônica (65) 99819-2582. Ainda, PROPONHO determinar que a parte promovida se abstenha de realizar cobranças referentes ao débito ora discutido nos autos, especialmente no que se refere à linha nº (65) 99819-2582, sob pena de multa fixa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. No mais, fica mantida a sentença anteriormente proferida. Intimem-se. Cumpra-se. Lúcia
Peruffo
Juíza de Direito"
.

Foram opostos
embargos de declaração
pela parte reclamada, os quais tiveram o seguinte julgamento:
“
Vistos, etc...
Processo em etapa de julgamento. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte Promovida, ora Embargante, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação e a condenou ao pagamento de indenização a título de dano
moral ,
bem como a declarar inexistentes os débitos referentes à linha telefônica “(65) 99819-2782”. Alegou que a sentença possui erro material quanto ao número mencionado na obrigação de fazer, pois “colocou número estranho à lide, sendo ele: (65) 99819-2782, ou seja, trocou o numeral 5 pelo 7”. Requer a correção do erro material. A parte Embargada, por sua vez, manifestou expressa concordância com a correção do erro material, por se tratar de erro evidente. DECIDO. Os Embargos Declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC. É recurso de hipótese vinculada, somente cabível nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada. A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte: “Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”. Nesse sentido, cito precedente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA –EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA– IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

(N.U 1031239-84.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2022,
Publicado
no DJE 24/06/2022)

No presente caso, sem maiores delongas, verifico que assiste razão à parte Embargante, porquanto houve erro material no número de telefone indicado no dispositivo quanto a obrigação de fazer.

A linda telefônica de que se discute nos autos é referente ao número 65 99819-2582, enquanto a sentença constou 65 99819-2782, portanto, imperiosa a correção do erro material.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar o erro material existente, passando o dispositivo da sentença a constar da seguinte forma:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, PROPONHO a rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como DECLARAR inexistentes os débitos referentes a linha telefônica (65) 99819-2582. Ainda, PROPONHO determinar que a parte promovida se abstenha de realizar cobranças referentes ao débito ora discutido nos autos, especialmente no que se refere à linha nº (65) 99819-2582, sob pena de multa fixa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

No mais, fica mantida a sentença anteriormente proferida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Lúcia
Peruffo

Juíza de Direito
”.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,
que arguiu, em sede de
preliminar
,

a
incompetência
do juízo em razão da matéria
. No mérito, sustentou que: a) a portabilidade foi regularmente processada; b) a interrupção do serviço decorreu de conduta da própria parte
reclamante
, que não confirmou a portabilidade via SMS, o que gerou o atraso na conclusão do procedimento. Requereu a reforma da sentença
,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugnou pela redução do valor d
a indenização por
dano moral.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025